Tribunal: TJES
Processo: 5021513-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021513-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DALVI e outros (3)

AGRAVADO: LUCIO BRAZ BASSINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE DEPÓSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão deduzida na ação originária funda-se na alegada existência de contrato de depósito de sacas de café, cuja configuração jurídica depende da verificação da efetiva entrega da coisa e da assunção do dever de guarda pelo depositário, nos termos dos arts. 627 e seguintes do Código Civil.

2. A discussão acerca da autenticidade do documento apresentado como prova do depósito, bem como da própria existência da relação jurídica entre as partes, constitui matéria eminentemente fática, cuja elucidação demanda dilação probatória, inclusive com realização de prova pericial grafotécnica.

3. Mostra-se adequada a decisão que rejeita a prejudicial de prescrição em fase inicial da instrução processual, quando ainda pendente a definição do regime jurídico aplicável à relação controvertida.

4. O prosseguimento da fase instrutória não acarreta prejuízo irreparável às partes, tratando-se de providência inerente ao regular desenvolvimento do processo e compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por José Antônio Dalvi, Zilda Maria de Vargas Dalvi, Mercantil Castelo Ltda. e Dalvi Mercantil de Café Importação e Exportação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, nos autos da Ação Cautelar de Depósito com Tutela de Evidência nº
5001370-22.2022.8.08.0013
, ajuizada por Lúcio Braz Bassini, que rejeitou a prejudicial de prescrição, manteve o saneamento do feito e determinou o regular prosseguimento da instrução processual, inclusive com a produção de prova pericial grafotécnica, além de prova documental e oral.

Nas razões de ID.
17456015
, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: inexistência de contrato de depósito; falsidade da assinatura aposta em documento apresentado pelo autor; inaplicabilidade da legislação especial invocada na decisão recorrida; e ocorrência de prescrição quinquenal.

Na decisão de ID.
17587770
foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a decisão agravada possui natureza eminentemente instrutória e não há risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular prosseguimento da instrução.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento 5021513-66.2025.8.08.0000

Agravantes: José Antônio Dalvi e outros

Agravado: Lúcio Braz Bassini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, o agravado
Lúcio Braz Bassini
ajuizou ação cautelar de depósito com tutela de evidência, alegando ter depositado junto aos agravantes 3.000 sacas de café conilon e 200 sacas de café arábica, cuja restituição não teria sido realizada quando solicitada, razão pela qual pleiteou a devolução dos bens ou o pagamento do equivalente.

Os agravantes apresentaram contestação arguindo, entre outras matérias, prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o próprio autor teria reconhecido, em ação anterior, que a suposta dívida teria vencido em 20/10/2005, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Sobreveio, então, a decisão recorrida, que rejeitou a prejudicial de prescrição, manteve o saneamento do feito e determinou o regular prosseguimento da instrução processual, inclusive com a produção de prova pericial grafotécnica, além de prova documental e oral.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: inexistência de contrato de depósito; falsidade da assinatura aposta em documento apresentado pelo autor; inaplicabilidade da legislação especial invocada na decisão recorrida; e ocorrência de prescrição quinquenal.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelos agravantes e determinou o prosseguimento da instrução probatória.

A demanda originária fundamenta-se na alegada existência de contrato de depósito de sacas de café, pelo qual os requeridos teriam assumido o dever de guarda e posterior restituição dos bens.

Nos termos do art. 627 do Código Civil, o contrato de depósito caracteriza-se quando alguém recebe objeto móvel para guardar, até que o depositante o reclame.

Por sua vez, o art. 629 do mesmo diploma impõe ao depositário o dever de conservação e restituição do bem depositado quando exigido pelo depositante.

Diferentemente do que sustentam os agravantes, a pretensão deduzida na ação originária não se confunde com cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, hipótese para a qual se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A controvérsia envolve pretensão de restituição de bem supostamente entregue em depósito, cuja configuração depende da verificação da própria existência da relação jurídica alegada.

Nesse contexto, mostra-se prematura a incidência do prazo prescricional invocado pelos agravantes, sobretudo porque a própria existência do contrato de depósito constitui questão fática controvertida, a qual demanda dilação probatória.

Com efeito, o juízo de origem determinou a realização de perícia grafotécnica justamente para aferir a autenticidade da assinatura aposta no documento apresentado como prova da relação jurídica.

Assim, a rejeição da prejudicial de prescrição nesta fase processual revela-se adequada, pois seu reconhecimento pressupõe a definição prévia do regime jurídico aplicável à relação discutida, o que depende da elucidação dos fatos controvertidos.

Ademais, eventual discussão acerca da autenticidade documental ou da própria existência do contrato de depósito constitui matéria eminentemente probatória, incompatível com o reconhecimento antecipado da prescrição em fase inicial da instrução.

Destaca-se, ademais, que a decisão agravada não reconheceu a existência do contrato de depósito, limitando-se a afastar a prescrição arguida e a determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Portanto, não houve qualquer juízo definitivo sobre a validade ou autenticidade do documento apresentado pelo autor/agravado, tampouco sobre a existência da relação jurídica alegada, matérias que permanecem submetidas à instrução processual.

Nesse cenário, a decisão recorrida apenas assegurou o regular desenvolvimento da fase probatória, providência compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade possível no processo civil.

Acrescente-se, ainda, que, conforme já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o ato impugnado possui natureza eminentemente interlocutória e instrutória, não produzindo efeitos irreversíveis.

A realização de prova pericial ou de outros meios de prova não compromete a utilidade do julgamento do recurso, tampouco impede eventual reconhecimento futuro da prescrição ou da improcedência da demanda.

Trata-se, portanto, de providência inerente ao regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão recorrida que rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.